Tribunal: TJMT
Processo: 0002426-17.2019.8.11.0008
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002426-17.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - CNPJ: 24.740.268/0001-28 (APELANTE), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DE POÇOS TUBULARES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação civil pública, determinando ao ente municipal a regularização, no prazo de 90 dias, de todos os poços tubulares localizados em seu território, em observância às normas ambientais vigentes,
sob pena
de multa diária.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda, apesar da participação da
Fundação Nacional de Saúde (
FUNASA
)
na implantação dos poços; e (
ii
) estabelecer se o Município tem responsabilidade pela regularização ambiental dos poços tubulares situados em seu território.

III
. Razões de decidir

3.

A mera existência de cooperação técnica entre o Município e autarquia federal para a construção de poços tubulares não desloca a competência para a Justiça Federal, uma vez que a titularidade e a responsabilidade pelo saneamento básico em âmbito local permanecem com o Município, conforme estabelece a Lei 11.445/2007.

4.
O Município, na qualidade de titular dos serviços públicos de saneamento básico em seu território, possui o dever constitucional e legal de assegurar a regularidade ambiental das estruturas destinadas ao abastecimento coletivo de água, independentemente da origem ou autoria da perfuração dos poços.

5.
A Lei 9.433/1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, estabelece o regime de outorga de direitos de uso de recursos hídricos com objetivos de assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água.

6. O
s poços
, ainda que
inativos
,
devem ser objeto de providências administrativas para sua regularização ou, na hipótese de desuso definitivo, para o seu tamponamento técnico adequado, a fim de evitar riscos de contaminação dos aquíferos e outros passivos ambientais.

7.
A ausência de licenciamento e de outorga configura, por si só, afronta a legislação ambiental e revela situação de risco ambiental latente, com potencial lesivo à sadia qualidade de vida e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

IV
. Dispositivo e tese

8
. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:
"1. O município possui responsabilidade pela regularização ambiental dos poços tubulares existentes em seu território, independentemente de terem sido perfurados com cooperação de entidade federal ou por particulares.
2
. A exigência de regularização ambiental dos poços tubulares aplica-se tanto aos poços ativos quanto aos inativos, sendo que estes últimos devem ser adequadamente tamponados para evitar riscos de contaminação ambiental."

_________

Dispositivos relevantes citados
:

CF
/1988, art. 225; Lei 9.433/1997, art. 11; Lei 11.445/2007; Lei Estadual 9.612/2011, art. 27.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida
-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Ba
rra do Bugres/MT, nos autos da ação civil p
ública nº 0002426-17.2019.8.11.0008, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos formulados
na inicial
, determinando ao ente municipal que, no prazo de 90 (noventa) dias, promova a regularização de todos os poços tubulares localizados em seu território, em estrita observância às normas ambientais vigentes,
sob pena
de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Irresignado
, o apelante interpôs recurso de apelação, alegando, em sede preliminar, a incompetência absoluta da Justiça Estadual para o julgamento da causa, por envolver suposto interesse da União, em razão da participação da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) na implantação dos referidos poços.

No mérito, sustenta que, dos 17 (dezessete) poços elencados na inicial, somente 10 (dez) estariam
sob responsabilidade
do Município, sendo os demais de titularidade privada ou atualmente desativados. Aduz, ademais, a inexistência de dano ambiental concreto em decorrência da ausência de licenciamento, bem como defende que a responsabilidade pela obtenção das respectivas licenças ambientais seria integralmente atribuível à FUNASA, nos termos do Termo de Cooperação Técnica firmado com o Município no ano de 2007.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual refuta os argumentos do apelante, sustentando, quanto à preliminar, sua inadmissibilidade por se tratar de inovação recursal, vedada pelo ordenamento processual civil. No mérito, assevera que incumbe ao Município, de forma direta e indelegável, a gestão ambiental e o
licenciamento das estruturas em questão, independentemente da participação da FUNASA.

A Procuradoria-Geral de Justiça
apresentou parecer pelo não provimento do apelo (Ids.
261473753
e
284235875
)
.

O
s autos foram remetidos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (
CEJUSC
) de 2º Grau, com vistas à tentativa de conciliação entre as partes. Não obstante, restou infrutífera a audiência conciliatória, razão pela qual os autos retornaram
conclusos
para apreciação do mérito recursal.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se
de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Ba
rra do Bugres/MT, nos autos da ação civil p
ública nº 0002426-17.2019.8.11.0008, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

A
r.
sentença
julgou procedentes os pedidos formulados
na inicial
, determinando ao ente municipal que, no prazo de 90 (noventa) dias, pro
ceda à
regularização de todos os poços tubulares localizados em seu território,

em rigorosa conformidade com a legislação ambiental vigente, sob pena de imposição de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

O cerne da controvérsia consiste em:
(i)
definir se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda, apesar da participação da
Fundação Nacional da Saúde (
FUNASA
)
na implantação dos poços;
e

(
i
i
) estabelecer se o Município de Porto Estrela/MT tem responsabilidade pela regularização ambiental dos poços tubulares situados em seu território.

1. DA PRE
LIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

O
Município
apelante
sustenta que, por ter celebrado Termo de Cooperação Técnica com a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), haveria interesse da União no feito, o que atrairia a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

Contudo, o simples fato de ter existido cooperação técnica entre o Município e uma autarquia federal para a construção de poços tubulares não desloca a competência para a Justiça Federal. A titularidade e a responsabilidade pelo saneamento básico em âmbito local permanecem com o Município, conforme estabelece a Lei 11.445/2007, com as alterações promovidas pela Lei 14.026/2020.

A controvérsia central desta ação refere-se à regularização ambiental dos poços tubulares utilizados para abastecimento público municipal, matéria que se insere no âmbito da competência estadual, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), não havendo, portanto, interesse jurídico direto da União que justifique o deslocamento de competência.

Ademais, a
inda que subsistisse algum vínculo decorrente do convênio outrora firmado, este seria meramente administrativo e não
processual, insuficiente
para alterar a competência jurisdicional.

Dessa forma, rejeito a preliminar de incompetência absoluta da
Justiça
Estadual.

2. DO MÉRITO

O
Município apelante sustenta que, dos 17 (dezessete) poços tubulares mencionados na exordial, somente 10 (dez) estariam sob sua responsabilidade direta, tendo os demais poços sido perfurados por particulares. Alega, ainda, que diversos desses poços encontram-se atualmente desativados, o que, em sua ótica, afastaria a exigência de regularização junto aos órgãos ambientais competentes.

Tais alegações, contudo, não
merecem acolhida
.

É pacífico que o Município, na qualidade de titular dos serviços públicos de saneamento básico em seu território, possui o dever constitucional e legal de assegurar a regularidade ambiental das estruturas destinadas ao abastecimento coletivo de água, independentemente da origem ou autoria da perfuração dos poços.
Trata-se de obrigação que decorre diretamente dos princípios da precaução e prevenção ambiental, além do dever de tutela do interesse público.

A Lei 9.433/1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, dispõe em seu art. 11
:

“
Art. 11. O regime de outorga de direitos de uso de recursos hídricos tem como objetivos assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água.
”

No plano estadual, a Lei 9.612/2011 regulamenta a outorga de uso dos recursos hídricos no Estado de Mato Grosso, exigindo expressamente a regularização ambiental de poços tubulares.

A alegação de que alguns poços se
encontram
desativados tampouco exime o ente municipal de proceder à regularização. A própria legislação estadual, em seu art. 27, estabelece de forma inequívoca que
:

“
Art. 27.
Ficam os proprietários de poços perfurados anteriormente a esta lei, obrigados a solicitar
à
SEMA a outorga de uso da água subterrânea independente de possuírem a licença de operação
dos mesmos
”
.

Assim, mesmo os poços inativos devem ser objeto de providências administrativas para sua regularização ou, na hipótese de desuso definitivo, para o seu tamponamento técnico adequado, a fim de evitar riscos de contaminação dos aquíferos e outros passivos ambientais.

Quanto à inexistência de dano ambiental alegada pelo apelante, impende destacar que o licenciamento ambiental é instrumento jurídico de natureza preventiva, voltado justamente a evitar a degradação dos recursos naturais. A ausência de licenciamento e de outorga configura, por si só, afronta à legislação ambiental e revela situação de risco ambiental latente, com potencial lesivo à sadia
qualidade de vida e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito fundamental consagrado no art. 225 da Constituição da República.

Os recursos hídricos subterrâneos, dada sua importância estratégica e vulnerabilidade à contaminação, exigem especial atenção do Poder Público, cuja omissão pode comprometer não somente a segurança hídrica da população, mas também a gestão racional e sustentável desse bem de uso comum.

A análise dos autos evidencia que o Município de Porto Estrela, mesmo ciente de suas responsabilidades legais há considerável lapso temporal, permaneceu inerte quanto à adoção das medidas necessárias à regularização ambiental dos poços tubulares. Tal inércia justifica, portanto, a intervenção jurisdicional para compelir o cumprimento da legislação vigente.

A sentença recorrida, ao impor ao ente municipal o dever de regularização ambiental no prazo de
90 (noventa) dias, prorrogável
mediante justificativa plausível, mostra-se medida proporcional, razoável e compatível com os princípios que regem o processo e a tutela do meio ambiente, harmonizando o interesse público no acesso à água potável com a necessidade de prese
rvação dos recursos naturais, devendo, portanto, ser mantida em sua integralidade.

Por fim, afasto a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, ante a natureza da presente demanda — ação civil pública.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação
interposto pelo

MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA
,
mantendo inalterado o pronunciamento judicial
recorrido pelos seus pr
óprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025